Tribunal: TJDFT
Processo: 0739373-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS, EM SEDE DE REEXAME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão e firmar a competência do Juízo de origem para processar e julgar a ação da origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de rejulgamento de embargos de declaração cível determinado pelo STJ.
4. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração tendo em vista que o acórdão contém omissão e contradição aos fatos.
5. Nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, a cláusula de eleição de foro só tem validade se estiver por escrito, vinculada ao negócio jurídico e relacionada ao domicílio das partes ou ao local da obrigação — salvo se favorecer o consumidor.
6. Evidencia-se que não há qualquer ponto de aderência entre o presente feito e a circunscrição judiciária de Brasília, o que configura escolha aleatória de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, em sede de rejulgamento.
Tese de julgamento: “Evidencia-se que não há qualquer ponto de aderência entre o presente feito e a circunscrição judiciária de Brasília, o que configura escolha aleatória de foro”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034565, 0728637-74.2025.8.07.0000, Rel (a). Des(a). Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 18/08/2025, p. 28/08/2025.